Tribunal: TJMT
Processo: 1011162-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011162-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE AGUA BOA - MT (IMPETRADO), WEVERTON DE SOUZA AREBA - CPF: 062.239.641-29 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011162-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: WEVERTON DE SOUZA AREBA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE
14 PORÇÕES DE COCAÍNA
FRACIONADAS E TROUXINHAS – PESO APROXIMADO DE
4,3G
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – PACIENTE QUE RESPONDE AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TORTURA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESO RECENTEMENTE E SOLTO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR CRIME DA MESMA NATUREZA – SUPOSTO INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – BUSCA PESSOAL REALIZADA APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO OU DILIGÊNCIA PRÉVIA – DÚVIDAS SOBRE O EXATO LOCAL DA ABORDAGEM [SE EM VIA PÚBLICA OU EM RESIDÊNCIA] – INDÍCIOS DE ILEGALIDADE NA OPERAÇÃO POLICIAL –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, DENTRE ELAS, O MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.

“O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ, REsp n. 1.574.681/RS.

Não houve, no caso, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas.

Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local.

Há apenas a descrição de que, em razão de denúncias anônimas relatando que o imóvel serviria para depósito de drogas, os policiais dirigiram-se ao local e, lá chegando, ingressaram no domicílio e, nele, realizaram buscas.

No entanto, ao que tudo indica, não houve a realização de nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade dessas informações recebidas anonimamente.

Uma vez que não há nem sequer como inferir – de fatores outros que não a simples notícia anônima de que, na residência do paciente, estavam sendo armazenadas substâncias entorpecentes – que ele, de fato, estivesse praticando delito de tráfico de drogas, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no interior da residência onde se homiziou, não há razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão, em sua residência (...)”
[STJ,
HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020].

Embora não seja imprescindível a realização de diligências profundas, exige-se, pelo menos, breves averiguações que possam ratificar a notícia apócrifa recebida pelos policiais.

Conquanto haja indícios de que o paciente seja integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e que há pouco menos de dois meses tenha sido preso pela prática do crime da mesma natureza, sendo colocado em liberdade por ocasião da audiência de custódia,
“não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura”
[
STJ,
HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011162-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: WEVERTON DE SOUZA AREBA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Gilmar Ferreira Rodrigues Júnior, em favor de Weverton de Souza Areba, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa.

O impetrante aduz que, após denúncia anônima, o paciente foi encontrado com 14 [quatorze] porções pequenas análogas à pasta-base de cocaína, além de R$ 260,00 [duzentos e sessenta reais] em espécie.

Assevera que em sede policial o paciente confessou o delito, afirmando que estava desempregado e precisando de dinheiro.

Já em audiência de custódia consignou que estava na residência de uma amiga, e que foi agredido severamente pelos policiais.

Salienta que o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, com base em três pilares: 1) a gravidade concreta do crime; 2) a existência de outra ação penal pela prática do crime de tortura; e, 3) ser o paciente integrante de organização criminosa.

Argumenta o impetrante que a prisão preventiva foi decretada por juízo incompetente, porquanto a autoridade coatora [juízo da 3a Vara de Água Boa] não poderia decretar a prisão preventiva e, ao mesmo tempo, se declarar incompetente.

Destaca que o juízo da 7a Vara Criminal da Capital até o momento não ratificou a decisão que decretou a prisão preventiva, tornando-a ilegal.

O impetrante sustenta, também, a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ao argumento de que houve excesso de linguagem, uma vez que o juízo de origem não poderia afirmar que o paciente é membro de alguma facção criminosa, porquanto nunca foi condenado por nenhum processo criminal.

Diz o autor da presente ação constitucional que inexiste laudo de constatação preliminar de drogas, tendo em vista que o laudo anexado aos autos não corresponde às substâncias apreendidas com o paciente.

Além disso, defende que a liberdade do paciente não ensejará risco à ordem pública, notadamente por se tratar de agente “tecnicamente” primário, com residência fixa e trabalho lícito.

Enfatiza que nos autos n. 1000601-45.2020.8.11.0021, onde responde pela prática do crime de tortura, o Ministério Público Estadual de primeira instância requereu a absolvição do paciente.

Postula, ao final, a concessão da ordem para reconhecer 1) a nulidade da prisão preventiva, porquanto decretada por juízo incompetente; 2) a nulidade da decisão por excesso de linguagem; 3) a inexistência de indícios de materialidade; e, 4) a desnecessidade de imposição da medida extrema.

A liminar foi indeferida e as autoridades coatoras prestaram suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011162-60.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se infere do procedimento n. 1001828-36.2021.8.11.0021, após o recebimento de
denúncias anônimas
, o paciente foi preso em flagrante delito portando 14 [quatorze] porções pequenas de substância análoga à cocaína, além da importância de R$ 260,00 [duzentos e sessenta reais], conforme se extrai do depoimento prestado pelo Capitão PM Abner James Lopes Campos:

“QUE ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA RECEBEU DENÚNCIAS ANÔNIMAS DANDO CONTA DE QUE NA
RUA F 14, PRÓXIMO À ESQUINA COM AV. PLANALTO, FUNCIONAVA UM LOCAL DE TRÁFICO DE DROGAS
; QUE DIANTE DA DENÚNCIA DESLOCAMOS ATÉ O REFERIDO LOCAL ONDE LOCALIZAMOS O SUSPEITO WEVERTON QUE FOI ABORDADO, SENDO QUE
NA BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SUAS VESTES
(BOLSO DIREITO DE SUA BERMUDA)
14 (QUATORZE) PORÇÕES PEQUENAS DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA
BEM COMO A QUANTIA DE
R$ 260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS) EM NOTAS TROCADAS
, QUESTIONADO AO SUSPEITO WEVERTON EM RELAÇÃO AO ENTORPECENTE O MESMO RESPONDEU QUE HAVIA PEGO 10 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA DE UM INDIVÍDUO DE NOME ROGÉRIO, NO BAIRRO CRISTALINO, E QUE ESTARIA VENDENDO PORÇÕES MENORES PELO VALOR DE R$ 20,00 OU DE R$ 50,00 DEPENDENDO DO TAMANHO DAS PORÇÕES”.

No mesmíssimo sentido, é o depoimento do PM Douglas Soares da Silva.

Na fase inquisitorial, o paciente
confessou
a prática do crime de tráfico de drogas, assim declarando:

“[...] QUE é usuário de drogas do tipo pasta base; QUE
há dois dias aproximadamente pegou 400 reais em porções de pasta-base de cocaína para vender
, pois estava precisando de dinheiro e não está trabalhando no momento; QUE pegou tais substâncias entorpecentes com um rapaz chamado ROGÉRIO, que é magro, alto e moreno e o encontrou na praça do bairro Cristalino nesta cidade; QUE desde então começou a vender tais porções pelo valor entre 10 e 20 reais; QUE hoje
durante a madrugada foi abordado pela Polícia Militar e preso enquanto estava na casa de uma amiga localizada no bairro Primavera
; QUE o interrogado não quis responder se estava utilizando esta residência como ponto de venda de drogas; QUE ao ser preso estava portando 14 porções de substância entorpecente e 260 reais em dinheiro; QUE o dinheiro que estava portando somente uma parte era fruto do tráfico e outra parte havia recebido de um amigo [...]”.

Conquanto na audiência de custódia tenha negado a autoria do delito, asseverando ter sido brutalmente torturado – embora não apresentasse nenhum machucado ou hematoma visível –, declarando que estava na residência de uma pessoa chamada Regina e que os policiais militares ingressaram no imóvel sem qualquer mandado ou autorização judicial, entendo que há
indícios
da prática do crime de tráfico de drogas.

Além disso, apesar de ter sido acostado no auto de prisão em flagrante laudo pericial referente a outra apreensão [maconha], posteriormente foi juntado ao feito a prova da materialidade, consubstanciada na apreensão de 14 [quatorze] porções de material de tonalidade amarelada, preparadas em trouxinhas, perfazendo a quantidade de 4,3g [quatro gramas e três centigramas] de cocaína.

De mais a mais, consta dos autos o relatório de investigação policial n. 406/2021, datado de 17/6/2021 [mesma data da prisão em flagrante], subscrito pelos investigadores Jader Barros Gomes Mota e Silva e Wandervaney Soares da Silva, dando conta de que o paciente, assim como outros integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, estão traficando na cidade.

Colho de trecho do mencionado relatório:

“Em detrimento da prisão em flagrante de
WEVERTON SOUZA AREBA
, conforme boletim de ocorrência n. 2021.150453, na data de 17/06/2021, temos a informar que
diante da ocorrência de tráfico de drogas em desfavor de WEVERTON SOUZA AREBA
, que
este já é investigado pela equipe policial que é integrante faccionado do ‘Comando Vermelho’
, este possui passagens criminais por crime de tráfico de drogas e corrupção de menores, conforme IP 107.4.2021.15931 (178/2021) nesta ocasião preso com THIAGO MORAIS SILVA e VINÍCIUS MATEUS DE PAULA. Nesta ocasião este foi liberado em audiência de custódia, porém o suspeito
nunca parou de realizar tráfico de drogas
e estar envolvido com outros membros faccionados.

O suspeito
WEVERTON há tempos pratica crime de tráfico de drogas
, juntamente com outros suspeitos como BRUNO GABRIEL RODRIGUES SOUZA, LUCAS PADILHA REICHERT, JHENIFER PADILHA (irmã do Padilha), GABRIELA SOUZA SILVA, VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA, vulgo ‘V7’ (convivente de Jhenifer), VITOR SILVEIRA SOUZA, vulgo ‘VSS’, BEATRIZ, entre outros.

Todos estes vinculados a crimes de tráficos, furtos a loja de eletrodomésticos da cidade, tortura (decreto pela facção), onde WEVERTON SOUZA AREBA participou do ato criminoso onde os autores LUCAS ARAÚJO DE MELO, WESLEY MENDES PEREIRA (preso na época) e outros, ocasião esta em que LUCAS PADILHA estava nas proximidades do fato. Conforme procedimento instaurado n. 107.4.2020.10614 (125/2020).

Ocorre que
WEVERTON SOUZA AREBA
, assim como os outros integrantes da facção,
estão traficando na cidade em canteiros, esquinas, bares
, sempre se movimentando, deixando dinheiro com terceiros/escondido, sempre com poucas quantias de drogas, porém, abastecendo o crime organizado aos poucos, bem como deixando claro que estes sempre sairão impunes por estarem com pouca quantidade de drogas”.

Ressalte-se o que aludido relatório policial foi confeccionado
após
a prisão em flagrante do paciente, quando o ideal seria justamente o contrário, ou seja, que os atos de investigações fossem prévios à sua captura.

De toda sorte, a despeito dos argumentos aduzidos pela defesa na audiência de custódia, o juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, assim fundamentando:

“Ao analisar aos autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, bem como pelo termo de apreensão.

Ressalta-se que o custodiado fora preso em flagrante com uma quantidade
elevada de drogas
(
14 porções de substâncias análogas à pasta-base
), deste modo, há gravidade em concreto do delito, afetando a ordem pública.

À vista disso, a conversão do flagrante em prisão preventiva é mais do que necessária para garantia da ordem pública, pela
gravidade em concreto do delito
. Além disso, conforme relatório policial,
o autuado é membro da Facção Criminosa Comando Vermelho
. Assim,
para evitar a sua evidente reiteração criminosa
torna-se imperiosa a cautelar extrema do Processo Penal.

Ainda, verifica-se que, o autuado, conforme folha de antecedentes criminais acostadas aos autos,
responde por ação penal de n. 1000601-45.2020.8.11.0021
, juntamente com os corréus WESLEY MENDES DE SOUZA e GABRIEL MARCHIORETTO RAILLER DA SILVA, de modo que na supramencionada ação penal, o custodiado teve sua conduta incursa no artigo 1o, inciso II e § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/97 e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal. Ressalto que a mencionada ação penal, fora originalmente distribuída nesta Comarca de Água Boa, entretanto, após a instrução, este Magistrado proferiu decisão declarando-se incompetente para processar e julgar o feito, o qual após manifestação do Ministério Público, fora REMETIDO imediatamente à 7a Vara Criminal da Capital. Ainda, na respectiva ação penal, a advogada de um dos corréus interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão deste Magistrado que declinou a competência para a 7a Vara Criminal de Cuiabá. À vista disso, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o recurso, proferiu acórdão negando-lhe provimento, bem como manteve incólume a decisão proferida por este Juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa, razão pela qual, os autos foram remetidos e encontram-se tramitando regularmente na 7a Vara Criminal da Capital.

Desta forma,
é clarividente que o autuado é membro da facção criminosa denominada Comando Vermelho
, e de acordo com o art. 310, §2o, integrar em organização criminosa é fundamento para denegar a liberdade provisória, vejamos:

[...]

Ante o exposto,
HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE WEVERTON DE SOUZA AREBA
, já que presentes os requisitos previstos nos artigos 310, §2o, 312,
caput
, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

PROVIDENCIE-SE a juntada aos autos do exame de corpo de delito do autuado.

E em tempo, tendo em vista a ação penal que o autuado responde na 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, é nítido que este é integrante de Organização Criminosa, bem como que
estava traficando em conluio com outras diversas pessoas pertencentes ao Comando Vermelho
. O próprio relatório policial juntado neste APF aponta nesse sentido e com riqueza de detalhes.

Posto isso, resta-se caracterizada a incompetência deste Juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa/MT para processar e julgar os presentes autos, haja vista que existe Vara Especializada na Capital para julgamento de tais delitos, pois a Resolução no 02/2019/OE da Corregedoria Geral de Justiça/MT (Competência da Varas), constante em sua página inicial (site do TJMT), estabelece que a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá possui competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei no 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado.

[...]

Pelo exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público para que os autos sejam remetidos à 7a Vara Criminal da Comarca da Capital,
DECLARO a incompetência deste Juízo
para processar e julgar os presentes autos, bem como DETERMINO sua REMESSA imediata ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, ao qual DECLINO a competência”.

Analisando detidamente os documentos que instruíram a presente ação constitucional, verifica-se que os fatos delituosos imputados ao paciente, em tese, foram perpetrados na Comarca de Água Boa, razão pela qual competia àquele juízo a análise da regularidade da prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Não obstante o posterior declínio de competência para a 7a Vara Criminal da Capital, não visualizo a propalada irregularidade suscitada pelo impetrante, no sentido de que a prisão foi decretada por juízo incompetente.

Também não se pode asseverar que houve
“excesso de linguagem”
no decreto prisional expedido pela autoridade coatora, uma vez que a afirmação de que o paciente possui envolvimento com o crime organizado foi extraída do relatório de investigação n. 406/2021, elaborado por investigadores de polícia lotados na Delegacia de Polícia de Água Boa, segundo o qual Weverton Souza Areba é investigado por ser integrante faccionado do “Comando Vermelho”.

Consta, ainda, que Weverton e outros integrantes da facção
“estão traficando na cidade em canteiros, esquinas, bares, sempre se movimentando, deixando dinheiro com terceiros/escondidos, sempre com poucas quantias de drogas, porém, abastecendo o crime organizado aos poucos”
.

Com isso, não se trata de um juízo de valor por parte do magistrado, mas de base empírica extraída do relatório policial.

Verifica-se que não obstante a gravidade concreta da conduta, haja vista a apreensão de 14 [quatorze porções]

de pasta-base de cocaína fracionadas em trouxinhas, pesando 4,3g, o paciente também responde ação penal pela prática dos crimes de tortura [art. 1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.455/97], e de corrupção de menores [art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90], em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Capital
[1]
, e apesar de o impetrante asseverar que o Ministério Público Estadual pugnou pela absolvição do paciente, em consulta ao Sistema PJe, constatei que a última manifestação ministerial consistiu na ratificação dos atos praticados pela Promotoria de Justiça de Água Boa.

Não se pode olvidar, ainda, que o paciente foi preso em flagrante recentemente, isto é, na data de
24/5/2021
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de corrupção de menores
[2]
, em concurso de pessoas com Vinícius Mateus de Paula Negreiro.

Por ocasião da audiência de custódia, o juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa concedeu-lhe a liberdade provisória, fixando, em contrapartida, medidas cautelares diversas.

Nesse diapasão, apesar de presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração da prática delituosa, tenho seríssimas dúvidas quanto à legalidade dos atos praticados pela Força Tática, que resultou na apreensão das 14 [quatorze] porções de pasta-base de cocaína.

Não ficou esclarecido nos autos o exato local onde ocorreu a abordagem do paciente, se em via pública ou se dentro do imóvel.

Segundo o boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Judiciária Civil, consta a seguinte narrativa:

“ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA RECEBEU DENÚNCIAS ANÔNIMAS DANDO CONTA DE QUE NA RUA F 14, PRÓXIMO À ESQUINA COM AV. PLANALTO, FUNCIONAVA UM LOCAL DE TRÁFICO DE DROGAS; QUE DIANTE DA DENÚNCIA DESLOCAMOS ATÉ O REFERIDO LOCAL ONDE LOCALIZAMOS O SUSPEITO WEVERTON QUE FOI ABORDADO, SENDO QUE NA BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SUAS VESTES (BOLSO DIREITO DE SUA BERMUDA) 14 (QUATORZE) PORÇÕES PEQUENAS DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, BEM COMO A QUANTIA DE R$ 260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS) EM NOTAS TROCADAS; QUESTIONADO AO SUSPEITO WEVERTON EM RELAÇÃO AO ENTORPECENTE O MESMO RESPONDEU QUE HAVIA PEGO 10 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA DE UM INDIVÍDUO DE NOME ROGÉRIO NO BAIRRO CRISTALINO E QUE ESTARIA VENDENDO PORÇÕES MENORES PELO VALOR DE R$ 20,00 OU DE R$ 50,00 DEPENDENDO DO TAMANHO DAS PORÇÕES”.

A propósito, pelas declarações dos policiais militares a impressão que se tem é a de que a abordagem e a apreensão da droga ocorreram no
interior da residência
situada na Rua F 14, próximo à esquina com a Av. Planalto, bairro Primavera.

No boletim de ocorrência fica ainda mais confuso o local exato da abordagem policial, pois, segundo mencionado, o
local do fato
foi “via pública”, e na
descrição
consta “outro: casa sob esquina”.

Afinal: a busca pessoal e a apreensão da droga ocorreram em via pública, ou na residência onde o paciente se encontrava?

Some-se a isso que, pelo que consta dos autos, o único elemento que justificou a busca pessoal e a apreensão da droga foi a denúncia anônima recebida pela Força Tática da PMMT.

Obviamente que o histórico criminal do paciente contribuiu também para a diligência empreendida.

Outrossim, como é cediço, a denúncia anônima, por si só, não se revela suficiente para justificar o ingresso em domicílio, sendo necessária a realização de outros atos de investigação, tais como, a campanas, monitoramento do imóvel, entrevistas com supostos usuários, dentre outros, não bastando, para justificar o ingresso no imóvel, única e exclusivamente a notícia apócrifa.

Nesse sentido:

“[...] O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ, REsp n. 1.574.681/RS.

Não houve, no caso, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas.

Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local.

Há apenas a descrição de que, em razão de denúncias anônimas relatando que o imóvel serviria para depósito de drogas, os policiais dirigiram-se ao local e, lá chegando, ingressaram no domicílio e, nele, realizaram buscas.

No entanto, ao que tudo indica, não houve a realização de nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade dessas informações recebidas anonimamente.

Uma vez que não há nem sequer como inferir – de fatores outros que não a simples notícia anônima de que, na residência do paciente, estavam sendo armazenadas substâncias entorpecentes – que ele, de fato, estivesse praticando delito de tráfico de drogas, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no interior da residência onde se homiziou, não há razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão, em sua residência (...).

Uma vez reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da medida invasiva, bem como de todas as que delas decorreram, fica prejudicada a análise das demais matérias aventadas na impetração”
[3]
.

Obviamente que não se patenteia imprescindível a realização de diligências profundas, mas, pelo menos, breves averiguações, que possam ratificar a notícia apócrifa recebida pelos policiais.

Neste viés, ainda que haja indícios de que o paciente seja integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e que há pouco menos de dois meses tenha sido preso pela prática do crime da mesma natureza, sendo colocado em liberdade por ocasião da audiência de custódia,
“não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura”
[4]
.

De outro giro, diferentemente de outras situações semelhadas, entendo não ser o caso de trancamento da ação penal, por ausência de materialidade delitiva, uma vez que os detalhes a respeito da apreensão serão melhor esclarecidos durante a instrução criminal, notadamente no que tange à localização do paciente, se em via pública ou dentro da residência, se houve autorização para ingresso no domicílio, ou se os policiais invadiram sem permissão da moradora, etc.

Porém, considerando os elementos probatórios coligidos até o momento, há fortíssimos indícios de ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais militares, razão pela qual reputo plausível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

Na hipótese vertente, o monitoramento eletrônico se revela indispensável, haja vista o histórico criminal do paciente, aliado ao fato de ele supostamente integrar organização criminosa, objetivando, com isso evitar ou ao menos abrandar o risco de reiteração da prática delitiva.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE

a ordem impetrada em favor de
WEVERTON DE SOUZA AREBA
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;

(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso;

(v) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

(vi) recolhimento domiciliar no período noturno, das 20h00min às 06h00, aos finais de semana e feriados em período integral, ou seja, recolhimento às 20h00min da sexta-feira até às 06h00min da segunda-feira, ou do dia útil subsequente, ressalvada a possibilidade de liberação de outros horários ou dias pelo juízo de origem;

(vii) não fazer uso de substância entorpecente;

(viii)
monitoração eletrônica por tornozeleira
.

Delego ao juízo da 7a Vara Criminal da Capital a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Fica o juízo da 7a Vara Criminal da Capital, ainda, responsável pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica, com as advertências necessárias.

Desde já fica o juízo da 7a Vara Criminal da Capital autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica ou no atinente aos períodos de recolhimento domiciliar.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1000601-45.2020.8.11.0021.

[2]
Auto de Prisão em Flagrante n. 1001585-92.2021.8.11.0021.

[3]

STJ,

HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020.

[4]
STJ,
HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021